Tribunal: TJBA
Processo: 8058166-07.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058166-07.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: ATF PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIO Advogado(s):IZADORA OLIVEIRA PINTO FERREIRA registrado(a) civilmente como IZADORA OLIVEIRA PINTO FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO TRANSLATIVO HÁBIL. FUSÃO DE MATRÍCULAS SEM AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. ATO REGISTRAL NULO DE PLENO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ATF Patrimonial Ltda. contra sentença que, em sede de pedido de providências formulado pelo Delegatário do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador, determinou o cancelamento da Matrícula nº 102.995, com fundamento no art. 214 da Lei de Registros Públicos, diante de vícios formais na fusão das Matrículas nºs 95.248 e 102.991. Paralelamente, em segunda instância, terceiros (espólios) pleitearam intervenção no feito, sob alegação de sobreposição de áreas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os Espólios de João Fernandes da Cunha e Waldmeia Sento Sé Fernandes da Cunha detêm interesse jurídico apto a justificar sua intervenção no procedimento administrativo; (ii) verificar se a abertura da Matrícula nº 102.995 observou os requisitos formais e legais exigidos para sua constituição válida; (iii) determinar se a ausência de título translativo hábil e de autorização municipal para fusão das áreas compromete a continuidade registral; (iv) estabelecer se é possível convalidar o ato registral nulo diante da alegada boa-fé da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Indeferida a intervenção pleiteada pelos espólios, diante da ausência de interesse jurídico direto que justifique sua admissão no feito. O pedido de providências, de natureza administrativa e correicional, tem por objeto exclusivo a verificação da regularidade formal dos atos registrais relativos à Matrícula nº 102.995, sendo inviável sua ampliação em sede recursal para incluir alegações de sobreposição de áreas, alheias ao escopo originalmente delimitado. 4. A constituição da Matrícula nº 102.995 violou o princípio da continuidade registral, por ter sido aberta em nome de promitente compradora sem a prévia e regular transferência do direito de propriedade, interrompendo a cadeia dominial exigida pelo art. 195 da Lei nº 6.015/1973. Tal vício compromete a higidez do registro e caracteriza afronta direta ao princípio da continuidade. 5. A fusão das Matrículas nºs 95.248 e 102.991 ocorreu sem a necessária autorização da Prefeitura Municipal de Salvador e sem os documentos técnicos exigidos, tornando a unificação inválida. 6. A área integrante da matrícula cancelada era objeto de aforamento público regularmente registrado, não havendo que se falar em extinção da enfiteuse, notadamente porque a alteração dos limites territoriais entre municípios não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de extinção do aforamento previstas em lei. 7. A alegação de boa-fé da apelante não afasta a nulidade absoluta do ato registral, que, por sua natureza, não se convalida com o tempo nem produz efeitos jurídicos válidos, conforme dispõe a Súmula 473 do STF. 8. Impossibilidade de abertura de procedimento de natureza disciplinar em face da servidora responsável pela prática do ato irregular, em decorrência de seu falecimento. 9. Abertura de pedido de providências para apurar a alegação de sobreposição de matrículas (104.493 e 102.991), perante a Vara de Registros Públicos. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058166-07.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ATF PATRIMONIAL LTDA e como apelada REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em indeferir o pedido de habilitação do Espólio de João Fernandes da Cunha e Waldmeia Sento Sé Fernandes da Cunha, conhecer e negar provimento ao recurso da ATF Patrimonial, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça